Tribunal: TJSP
Processo: 2287194-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Alegação de ilegitimidade passiva por ser o executado credor fiduciário – Descabimento – Alienante fiduciário tem a propriedade resolúvel do bem – Lei 9.514/97 – Sujeito passivo nos termos do artigo 34, CTN – A previsão no artigo 27, §8o, Lei 9.514/97 não pode se sobrepor ao CTN – Lei que regula alienação fiduciária e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Alegação de ilegitimidade passiva por ser o executado credor fiduciário – Descabimento – Alienante fiduciário tem a propriedade resolúvel do bem – Lei 9.514/97 – Sujeito passivo nos termos do artigo 34, CTN – A previsão no artigo 27, §8o, Lei 9.514/97 não pode se sobrepor ao CTN – Lei que regula alienação fiduciária e não pode se sobrepor às leis tributárias – Legitimidade do banco credor porque é proprietário – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000375980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2287194-59.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencido o relator sorteado. Acórdão com a 3a
juíza, des. Mônica Serrano. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÔNICA SERRANO,
vencedor, JOÃO ALBERTO PEZARINI, vencido, OCTAVIO MACHADO DE
BARROS (Presidente).
São Paulo, 28 de maio de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2287194-59.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGRAVADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
INTERESSADO: FABIO LUIS FIGUEIREDO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 16872
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Alegação
de ilegitimidade passiva por ser o executado credor fiduciário –
Descabimento – Alienante fiduciário tem a propriedade
resolúvel do bem – Lei 9.514/97 – Sujeito passivo nos termos
do artigo 34, CTN – A previsão no artigo 27, §8o, Lei 9.514/97
não pode se sobrepor ao CTN – Lei que regula alienação
fiduciária e não pode se sobrepor às leis tributárias –
Legitimidade do banco credor porque é proprietário –
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo ora agravante porque entendeu o
magistrado a quo perfeitamente legítimo o banco credor para figurar no polo passivo da
execução fiscal.
Inconformado, recorre o agravante alegando, em suma,
que imóvel encontra-se sob a posse e propriedade de terceiros porque ocorreu a
alienação fiduciária. Pede a reforma da decisão.
Contraminuta às fls. 41/46 reafirmando ser o banco
proprietário do bem e, assim, responsável pelo IPTU.
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
Trata-se de ação executiva fiscal que busca recebimento de
IPTU do exercício de 2018, do imóvel descrito na inicial. O magistrado a quo negou
pedido de ilegitimidade passiva requerido pelo ora agravante porque entendeu ser o
banco proprietário do bem e, assim, responsável pelo pagamento do tributo, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
redação do artigo 34, CTN e 23, § único da Lei 9.514/97. Ademais, afirmou ser hígida a
CDA e falta de impugnação específica quanto ao valor das penalidades.
Ingressou o ora agravante com exceção de pré-
executividade alegando ilegitimidade passiva, o que não foi acolhido pelo magistrado a
quo.
De fato, não merece reparos a decisão atacada.
A alienação fiduciária de coisa imóvel, nos termos do
artigo 22 da Lei 9.514/97, é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com
o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade
resolúvel de coisa imóvel. O devedor passa a ser depositário do bem enquanto o credor,
proprietário resolúvel. O credor fica com a posse indireta enquanto o devedor, com a
direta.
Assim, tendo em vista ser o credor o proprietário resolúvel
do bem , de acordo com o artigo 34, CTN, pode ser contribuinte do IPTU incidente
sobre o imóvel, porque, segundo reza tal dispositivo legal contribuinte do imposto é o
proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer
título.
Deste modo, mesmo que não possa gozar e dispor do bem
imóvel, o credor é proprietário e, assim, subsume-se ao conceito descrito no artigo 34,
CTN, devendo responder pelo tributo.
É certo que o artigo 27, §8o, da Lei 9.514/97 prevê ser
responsabilidade do devedor fiduciante o pagamento pelo IPTU incidente sobre o
imóvel alienado. Contudo, tal dispositivo não pode se sobrepor ao Código Tributário
Nacional, de forma que resta ao credor direito de regresso contra o devedor fiduciante,
assim como prevê o artigo 23, § único da referida lei.
A Lei n. 9514/97 é ordinária e não tem o condão de definir
ou determinar disposições tributárias.
Não se desconhece haver decisões em sentido contrário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contudo, esta Relatora filia-se a posição de ser legítimo o credor fiduciário responder
pelas dívidas tributárias do imóvel alienado.
Há ainda diversas decisões deste Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU

Exercícios de 2013, 2015 e 2016
Insurgência da instituição financeira,
coexecutada, contra a rejeição da exceção de pré-executividade oposta

Desacolhimento Legitimidade passiva da agravante que se reconhece, haja
vista ser a mesma detentora da propriedade resolúvel e da posse indireta do
bem imóvel sobre o qual recai a cobrança tributária
Inteligência das
disposições constantes da Lei no 9.514/97 Manutenção da r. decisão recorrida
que se impõe
Recurso desprovido. (TJSP. Agravo de Instrumento no
2099128-32.2018.8.26.0000; rel. Des. Wanderley José Federighi; j. 30/05/2018)
Execução Fiscal - Exceção de pré-executividade rejeitada. IPTU do
exercício 2014. Ilegitimidade passiva do Credor Fiduciário Inocorrência, ao
passo que a Lei no 9.514/97 reconhece sua solidariedade passiva, pois detém a
propriedade resolúvel e posse indireta do bem tributado. Precedente desta
Câmara. Anote-se, também, que eventual cancelamento do ônus não foi
registrado na certidão do imóvel. Decisão mantida Nega-se provimento ao
recurso. (TJSP. Agravo de Instrumento no 2166538-44.2017.8.26.0000; rel.
Desa. Beatriz Braga; j. 16/05/2018)
Apelação. Embargos à Execução Fiscal. IPTU. Sentença que julgou
improcedentes os embargos, sob o fundamento de que a executada/embargante
é responsável tributária, na qualidade de promitente vendedora. Pretensão à
reforma. Desacolhimento. Credora fiduciária que detém a propriedade do
imóvel, ainda que sob condição resolúvel, bem como a posse indireta do bem.
Inteligência da Lei 9.514/1997. Aplicação do quanto decidido no julgamento
definitivo de Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.111.202/SP,
no qual se reconheceu a legitimidade passiva tanto do proprietário (promitente
vendedor), quanto do possuidor (promitente comprador) quanto aos débitos de
IPTU. Sentença mantida. Majoração dos honorários sucumbenciais nos termos
do art. 85, §11, do CPC/2015 e do Enunciado administrativo n. 7 do C. STJ.
Recurso não provido. (TJSP. Apelação no 1011046-65.2015.8.26.0576; rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ricardo Chimenti; j. 12/04/2018)
Do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO do recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31.251
Agravo de Instrumento no 2287194-59.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravado: Prefeitura Municipal de São Paulo
Interessado: Fabio Luis Figueiredo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria.
O recurso merece provimento.
A alienação fiduciária confere apenas a propriedade resolúvel, o
que afasta condição de contribuinte relativamente ao imposto incidente sobre o
bem.
Na verdade, nos termos do art. 34 do CTN, o responsável pelo
pagamento do IPTU é aquele que tem a posse direta do imóvel e dele usufrui, ou
seja, o devedor fiduciante.
Nesse sentido, precedentes deste Tribunal:
“Agravo de instrumento. Execução fiscal. Rejeição de objeção
de não executividade. Imposto predial e territorial urbano.
Exercício de 2014. Alegação de ilegitimidade passiva.
Procedência. Instrumento particular de compra e venda do
imóvel com alienação fiduciária em garantia celebrado em
setembro de 2009. Registro em março de 2010. Transferência da
posse direta e do domínio útil do imóvel. Sujeição passiva do
devedor fiduciante. Inteligência do estatuído no artigo 34 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código Tributário Nacional. Recurso provido”1
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Município
de São Paulo - IPTU do exercício de 2016 - Exceção de Pré-
executividade - Insurgência contra decisão que rejeitou o
incidente processual - Ilegitimidade do credor fiduciário -
Contrato de alienação fiduciária levado a registro -
Transferência de propriedade sob condição resolúvel -
Responsabilidade tributária que deve recair sobre o devedor
fiduciante, possuidor direto do bem, sabido que a mera condição
de credor fiduciário não confere a este os direitos de usar, gozar
e dispor do bem - Posse indireta do credor fiduciário que tem
por objetivo garantir o recebimento do valor financiado, e não a
aquisição da propriedade - Ausência de animus domini -
Ilegitimidade passiva - Precedentes do C. Superior Tribunal de
Justiça e desta Corte - Acolhimento da exceção de pré-
executividade com extinção da execução fiscal em relação ao
banco agravante - Condenação do Município ao pagamento das
verbas sucumbenciais e honorários advocatícios - Possibilidade
- Fixação em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor
do art. 85, § 3o, inciso I, do CPC/2015 - Decisão reformada -
Recurso provido.”2
Assim, de rigor a reforma da decisão agravada, acolhendo-se a
exceção de pré-executividade, para excluir o agravante do polo passivo da
1 Agravo de Instrumento no 20841615-30.20'6.8.26.0000. Relator Geraldo
Xavier, j. 29.09.2016.
2 AI no 2040046-36.2019.8.26.0000. Relatora Silvana Malandrino Mollo,j .
6.6.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
execução, dando, todavia, oportunidade para a exequente substituir o título
executivo e prosseguir a cobrança em face do devedor fiduciante.
Diante do acolhimento do incidente, condena-se o Município ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
execução, nos termos do art. 85, § 3o I do CPC.
Posto isso, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso para
excluir a agravante do polo passivo da execução.
João Alberto Pezarini
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES SERRANO
10B6D330
6
8
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
10BA7C48
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2287194-59.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.